Tribunal: TJES
Processo: 0001121-76.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-76.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDISON MONTOANELLI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.500,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que reconheceu a inexistência de débitos relativos ao consumo de energia elétrica e a falha na prestação do serviço.

2)
A embargante aponta omissões e contradição no acórdão, relativas à legalidade do TOI, à responsabilidade do consumidor pelos equipamentos de medição, à competência da ANEEL, à valoração da prova técnica, à distribuição do ônus da prova e ao índice de correção monetária aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes ao deslinde da controvérsia; (ii) definir se há necessidade de integração do julgado quanto ao índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se configurada omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

5)
O acórdão embargado analisou com exaustividade as alegações da concessionária, inclusive reconhecendo a existência de erro na medição apontado no próprio TOI, e aplicando corretamente o CDC quanto à inversão do ônus da prova.

6)
A responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço restou fundamentada com base em precedentes desta Corte, que exigem prova inequívoca da regularidade do consumo faturado.

7)
Tese da embargante quanto à competência regulatória da ANEEL e à custódia dos medidores implicitamente afastada ao se reconhecer a prevalência das normas do CDC nas relações de consumo.

8)
A menção expressa à taxa Selic como índice de correção monetária fora suprida por força da lei (Lei nº 14.905/2024), não sendo necessária nova manifestação no julgado.

9)
O acórdão é coerente e suficiente para fundamentar a decisão proferida, inexistindo vícios que justifiquem a acolhida dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

2. Aplica-se a inversão do ônus da prova às concessionárias de serviço público nas relações de consumo, exigindo-se prova cabal da regularidade da cobrança efetuada.

3. A taxa Selic é aplicável como índice de correção monetária por força do art. 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, b e XX; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 024180267247, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 27/07/2021; TJES, Apelação Cível n.º 052170005541, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15/03/2022; TJES, Apelação Cível n.º 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24/10/2023; TJES, Apelação Cível n.º 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelado em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, buscando a declaração de inexistência de cobranças indevidas, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

O recorrido alegou que sua unidade consumidora permaneceu desligada por dois anos e que, após a religação do serviço, passou a receber faturas com valores excessivos e incompatíveis com seu consumo habitual.

Além disso, mesmo sem a utilização efetiva da energia elétrica em determinados períodos, as contas permaneceram elevadas, culminando na inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito e na ameaça de suspensão do fornecimento de energia.

A sentença acolheu a pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando a
declaração de inexistência dos débitos questionados
, bem como a
condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais
.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na análise da
legalidade das cobranças efetuadas, da regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença
.

Quanto à legalidade dos valores faturados, a concessionária
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças questionadas
, limitando-se a afirmar que os valores foram apurados conforme as normas da
ANEEL
.

Ocorre que, a relação jurídica entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de transparência e de prestação adequada do serviço
, sendo
inver
tido
o ônus da prova
quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor.

Nesses termos, caberia à concessionária comprovar,
de forma inequívoca
, que os valores cobrados refletiam o efetivo consumo da unidade consumidora, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se, a propósito, que o próprio
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
lavrado pela concessionária apontou
erro de parametrização no medidor
, reforçando a dúvida quanto à regularidade da cobrança.

Conforme jurisprudência desta Corte,
havendo indícios de cobrança indevida e falha na medição do consumo, o ônus de demonstrar a exatidão dos valores faturados recai sobre a concessionária
,
como subsegue
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR PROVA COBRANÇA INDEVIDA VALOR CONSIGNAÇÃO MULTA COERCITIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz dos fatos e provas colacionados aos autos, verifica-se que houve a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a apelada. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado pela concessionaria de serviços públicos, concluiu que o aferidor de consumo (relógio) não apresentava nenhum tipo de violação, contudo, demonstra a existência de defeito no registrador do aparelho. 3. No caso, a prova produzida é indene de dúvidas de que a cobrança efetivada no mês de agosto de 2018 é indevida, porquanto não expressa corretamente o valor correspondente ao consumo da unidade medidor.
3. A jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que a concessionária de serviços é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pela manutenção de seu regular funcionamento.
4. Os valores consignados, relativo às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, foi calculado corretamente pelo consumidor que considerou a média aritmética dos doze meses anteriores ao problema verificado no relógio, não tendo sido impugnado especificamente pela requerida. 5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva . Inteligência do inciso I, do parágrafo 1º, do art. 537 do CPC. 6. Observando as particularidades do caso em tela, em que pese restar evidenciado o comportamento da apelante em total desrespeito às ordens judiciais emanadas, o montante fixado pelo Juízo a quo exorbita, em muito, o valor do bem objeto da demanda, de modo que deve ser reduzido, mormente porque após o descumprimento inicial da ordem judicial, a requerida teria cessado com as cobranças indevidas, bem como a autora não teve seu nome negativado novamente. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir as astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267247, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, após aumento abrupto do registro de consumo da unidade consumidora e apresentadas reclamações, o equipamento foi substituído pela concessionária, que, embora tenha justificado a troca pela suspeita de violação de um lacre, não constatou nenhuma irregularidade, sendo que nas leituras subsequentes, integralmente apuradas pelo novel equipamento, o registro do consumo foi normalizado aos patamares anteriores ao expressivo aumento, corroborando o erro de leitura no equipamento substituído.

2. Em que pese a concessionária afirmar que a evolução dos degraus de consumo decorreu de problemas nas instalações internas da unidade consumidora, não fez nenhum levantamento dos equipamentos da referida unidade (ou não apresentou eventual levantamento feito, já que o espelho de nota de inspeção recomendou, dentre outros, o levantamento de carga), e muito menos produziu qualquer prova para sustentar sua alegação de que o elevado registro do energia consumida decorreu das instalações internas do consumidor; por outro lado, a falha na medição ficou evidenciada pela normalização do consumo após a troca do equipamento, quando apurada a nova leitura integralmente com base no novo medidor.
3. Apesar de comprovada a inexistência de parte do débito, que foi integralmente pago pelo consumidor a fim de que fosse regularizada sua situação perante o órgão de proteção ao crédito, não ficou evidenciada a má-fé da concessionária ou ainda postura contrária à boa-fé objetiva, pois foram enviados técnicos ao local, promovida a troca do equipamento e não identificada irregularidades, apesar de normalizado o registro do consumo posteriormente, de forma que não há que se falar em devolução em dobro. 4. A falha no serviço configura ato ilícito ensejador da indenização por danos morais, diante do abalo sofrido pelo consumidor que teve seu nome negativado, o que lhe obrigou a pagar as faturas altas de energia, a fim de que seu nome fosse retirado do cadastro restritivo. 5. O arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura mais adequado, sem acarretar enriquecimento sem causa ao consumidor, e sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052170005541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência dos débitos e determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Superada essa questão, cumpre examinar a
responsabilidade da concessionária pelo dano moral e a adequação do quantum indenizatório
.

Consoante amplamente consolidado na jurisprudência,
a negativação indevida do nome do consumidor e a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ensejam dano moral in re ipsa
. Isso porque, tais atos violam diretamente
direitos fundamentais do consumidor
, afetando sua honra objetiva e causando
angústia e constrangimento indevidos
.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório, assiste razão à apelante quanto à necessidade de
redução do valor arbitrado na sentença
, para adequá-lo aos parâmetros fixados pelo próprio Tribunal em casos análogos.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente fixado a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em situações que envolvem
suspensão indevida do fornecimento de energia e negativação irregular do consumidor.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC. 2) Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes 3) Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento do serviço. 4) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ.
5) Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, afigura-se adequado montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Precedentes.
4) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0001652-45.2020.8.08.0069 - Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS AO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA QUANTO AS REGULARIDADES DAS FATURAS. VALOR DO DANO DANOS MORAL READEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova. 3. Uma vez alegada a inconsistência nos valores das faturas emitidas, era ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade da cobrança, o que não fez a contento. 4. Conforme entendimento do Col. STJ, não há “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018).
5. Apesar de a negativação do nome do consumidor e a suspensão dos serviços de energia elétrica serem fatores que ensejam a indenização por danos morais, o valor arbitrado pela Origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) não corresponde à extensão da lesão experimentada pelo consumidor, devendo ser minorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000246-74.2019.8.08.0052 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 23/04/2024)

Portanto,
a sentença deve ser reformada apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais
, mantendo-se íntegros os demais fundamentos da decisão.

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
a
ele
dou
parcial provimento, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos
.

Quanto à taxa Selic, embora não tenha constado expressamente no acórdão embargado, trata-se de índice de correção monetária aplicável por força de lei, a conforme determina o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse cenário, observa-se do exame das razões recursais que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.